Tribunal: TJSP
Processo: 2250212-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.

SALÁRIO MENSAL E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO AGRAVANTE INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.

SALÁRIO MENSAL E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO AGRAVANTE INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À PARTE AGRAVANTE.

RECURSO DESPROVIDO.